Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709124-71.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DINA PEREIRA LIMA, DINA MONTEIRO LIMA CARDOSO, DINA ROCHA CAVALCANTE RIBEIRO, DINAIR BANDEIRA FERNANDES, DINAIR BERNARDO CAMPOS, DINALDO FRANCISCO BRANDAO, DINALVA AMELIA MOREIRA DA SILVA, DINALVA CARDOSO BRITTO, DINALVA OLIVEIRA BRAGA, DINALVA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 66125681, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao apelo (ID 79019541 – p. 6/10). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 79019541 – p. 115/116). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031